Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721885-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALCANTARA DO NASCIMENTO AGRAVADO: OI S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEANDRO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de OI S.A., declinou de sua competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP – local de domicílio da parte autora. Em suas razões recursais (ID 59652173), o agravante sustenta, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator